Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725248-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: A. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BORGES CANDEIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.D.A.D.F.D.B.D.B contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por A.B.L. contra a agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) para aplicação subcutânea de 300mg, a cada 28 dias, por prazo indeterminado, enquanto houver indicação médica, conforme relatório médico, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 73208717), alega que: 1) é inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor; 2) não há obrigatoriedade de custeio de medicamento de uso domiciliar; 3) a negativa de fornecimento está respaldada em normativos da ANS e nas cláusulas contratuais; 4) o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 estabelece que não será objeto de cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar; 5) o medicamento foi indicado para tratamento de alergia alimentar grave, mas o Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que não há obrigatoriedade das operadoras em fornecer medicamentos de uso domiciliar que não seja para o tratamento de câncer; 6) o medicamento não é de cobertura obrigatória, pois não preenche as indicações descritas em Diretrizes de Utilização – DUT do termo terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea; 7) a DUT não prevê o uso de omalizumabe para o caso de alergia e hipersensibilidade a proteína do leite de vaca, caso da agravada; 8) obrigar a Caixa de Assistência a custear um medicamento de alto custo que não está previsto no contrato viola o pacta sunt servanda. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a liminar deferida. Preparo recolhido (ID 73249348). Efeito suspensivo indeferido (ID 73418352). Contrarrazões apresentadas (ID 74237481). Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 74354823). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata da negativa de fornecimento de medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR), sob a alegação de que não há cobertura para custeio de medicamento de uso domiciliar. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se A.B.L. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator